Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS - SERVIÇOS CONDIZENTES COM AS AVARIAS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Disponibilizada a sentença no DJE no dia 24/08/2020 e considerada publicada em 26/08/2020 (quarta-feira), o prazo recursal fluiu a partir de 27/08/2020, esgotando-se em 10/09/2020, do que decorre a intempestividade do recurso apresentado em 11/09/2020 (ID 21262132). Entretanto, considerando que as rés têm somente um advogado cadastrado nos autos e que foi juntado aos autos atestado médico (ID 21262135 - Pág. 1/2) concedendo repouso por 07 (sete), durante o intervalo do transcurso do prazo processual, na forma do art. 223 e §§, do CPC, tenho este fato por justa causa para considerar tempestivo o recuso.
2. Presentes os requisitos, defiro às rés e recorrentes a gratuidade de justiça.
3. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
4. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
5. In casu, narra o autor que, em 10/12/2019, trafegava pela Expansão do Setor O, Ceilândia/DF, quando seu veículo FIAT ARGO DRIVE, de placa PBG-1651/DF, foi atingido na parte traseira pelo veículo CITROEN C3 GLX, de placa KAE-7982/DF, de propriedade de Fabiane Almeida e conduzido por Miriele Almeida Franco, causando-lhe prejuízos. Requer a condenação das rés no pagamento de R$ 1.443,09 a título de indenização por danos materiais. A sentença julgou procedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. Não conseguiram as rés, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pelo autor em sua inicial e, consequentemente, afastar a sua presunção de culpa, uma vez que a segunda ré colidiu na traseira do outro veículo. Limitou-se a alegar em sua peça de defesa que o autor realizou manobra de forma repentina, colocando o veículo na sua frente sem, contudo, apresentar qualquer prova nesse sentido.
7. Quando à indenização, para conserto do veículo do autor, um FIAT ARGO DRIVE 2018/2018, foram apresentados três orçamentos de oficinas mecânicas, sendo o menor deles no valor de R$ 1.443,09 (ID 21261821 - Pág. 1/5). Vale ressaltar os três orçamentos apresentados guardam coerência entre si, no que se refere à extensão dos danos no automóvel. Destaca-se também serem visíveis os danos ocorridos na parte externa (parte traseira) do veículo, ocasionados pela colisão, como se infere das fotos juntadas (ID 21261853/ 21262111). Por outro lado, as rés não trouxeram aos autos qualquer orçamento com o objetivo de confrontá-lo com os orçamentos apresentados pelo autor, não merecendo ser acolhida sua impugnação. Vale ressaltar que os orçamentos de ID 21262112 - Pág. 3 e 21262134 não merecem ser analisados, uma vez que o primeiro sequer indica os dados do veículo a ser reparado e o segundo foi juntado somente em recurso, sendo vedada sua apreciação, uma vez que atingido pelo instituto da preclusão.
8. Por fim, a proposta de parcelamento do montante devido pelas rés deverá ser formulada e valorada perante o juízo da execução, quando do cumprimento de sentença. (Precedentes: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1090142, DJE: 23/04/2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1018245, DJE: 24/05/2017).
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.